Tribunal: TJSP
Processo: 1118366-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1118366-16.2016.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELIELSON
GUIMARÃES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO CIFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118366-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto: 44043
Embargos de Declaração Cível No:
1118366-16.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Elielson Guimarães dos Santos
Embargado: Banco Cifra S/A
Embargos de declaração. Contradição não
verificada. Acórdão claro e coerente em
relação
à
análise
do
caso
concreto.
Infringência pretendida. Prequestionamento.
Rediscussão da matéria já decidida. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados.
Elielson Guimarães dos Santos opõe estes
declaratórios visando a infringência do Acórdão que
reformou em parte a sentença apelada [fls. 298/307], por
entender
haver
contradição
no
julgado
quanto
à
interpretação do caso em relação às Súmulas do STJ e aos
Recursos Repetitivos julgados pelo STJ pertinentes à matéria.
No mais, busca o prequestionamento da matéria [fls. 1/5].
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende a modificação da
decisão colegiada, alegando que o acórdão teria sido
contraditório ao interpretar os Recursos Repetitivos e
Súmulas do STJ. Em relação ao Seguro, defende ter havido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118366-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
venda casada, apesar das disposições contratuais; quanto à
Tarifa de Avaliação de Bem, entende que houve contradição
pois o laudo de vistoria não teria sido expedido pelo
Departamento Estadual de Trânsito; e que haveria cumulação
de comissão de permanência com juros remuneratórios,
moratórios e multa contratual.
Contudo, nota-se não ser contraditório o
decisório atacado.
A questão atinente à alegação de venda casada
do Seguro foi avaliada extensivamente pelo Acórdão [fls.
304/306], sendo certo que a irresignação do embargante se
limita ao conteúdo decisório, não havendo contradição a ser
sanada.
Quanto à alegação do Laudo de vistoria, não se
trata de atividade administrativa feita para avaliar a
possibilidade do veículo circular em vias públicas, como o
embargante defende. Em realidade, trata-se de avaliação do
bem dado em garantia ao credor. Também nesse ponto não
há contradição a ser sanada, pois claro o Acórdão em avaliar
o caso concreto à luz, em especial, do REsp 1.578.553/SP,
indicando claramente os motivos pelos quais a cobrança in
casu não se caracterizava abusiva [fls. 302/303].
Por fim, como concluído no Acórdão atacado,
não há indícios de que o embargado cobre do embargante a
comissão de permanência. Assim, aqui igualmente não se
vislumbra contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118366-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Assim, porque o acórdão impugnado, em sua
fundamentação, desenvolve uma concatenação lógica entre
as premissas adotadas e a sua aplicação no caso concreto,
nota-se insustentável a alegação de contradição aventada,
que se mostra, em realidade, como irresignação com o
conteúdo decidido, contrário a seus interesses, buscando a
embargante os efeitos infringentes.
Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos
infringentes somente são cabíveis quando consequência
lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii]
STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
No que diz respeito ao prequestionamento, é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, sobre resolução do Banco Central,
ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118366-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida,
que não contém vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-
se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, que não prospera, contudo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica